Tribunal: STF
Processo: Rcl 82486
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0020022-33.2021.5.04.0511, alegando da usurpação da competência desta Corte e ofensa à autoridade da decisão proferida na ADC 16, ao entendimento firmado nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral e à Súmula Vinculante 10.



    O Reclamante sustenta que “na hipótese, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o egrégio Tribunal, em descompasso com a decisão do STF, reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente tomador de serviços, sem que fossem observados os critérios exigidos para a demonstração da conduta culposa da Administração Pública. Ao assim decidir, acabou por responsabilizar o ente público de forma automática, procedimento que destoa do entendimento sufragado no julgamento da ADC n° 16, bem como na Súmula n° 331, V, e no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 760.931 e 1.298.647” (eDOC 1, p. 25).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, recebendo e julgando procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), do RE 1.298.647 (Tema 1118), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo” (eDOC 1, p. 32).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente demanda revela irresignação da parte reclamante com decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (eDOC 9).



    Na espécie, porém, verifica-se que foi interposto, no âmbito daquele Tribunal, recurso extraordinário com o objetivo de obter a reforma do ato reclamado. Referido recurso sofreu ordem de sobrestamento, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho em que a parte se insurge quanto à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados, em que se discute o ônus da prova quanto à fiscalização dos respectivos contratos.



    De acordo com o art. 1.030, III, do CPC/2015, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal”.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo nº RE 1.298.647 RG/SP, acórdão publicado no DJe de 17/12/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, ensejando a inclusão do Tema 1.118 no Ementário Temático de Repercussão Geral, que se refere ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. No Tema 246, por sua vez, o STF asseverou que “inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” – deixando dúvida, entretanto, quanto ao respectivo ônus probatório.



    Dessa forma, para se evitar decisões conflitantes, é imprescindível aguardar o pronunciamento final da Suprema Corte acerca de tal questão, sobrestando-se todos os recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos prolatados por este Tribunal Superior do Trabalho que tratam do tema.



    Por conseguinte, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Destaques no original)



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. No caso, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da parte reclamante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.155-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG, por esta Corte. Assim, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. III - Estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 49.001-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 08.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 43847, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.09.2021).



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da parte ora reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente